Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712276-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708765-80.2019.8.07.0001, movido por ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA e OUTRO em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”), acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar os patrimônios dos sócios ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, até a quitação do débito (ID 88072917, origem). Nas razões (ID 25153549), narra tratar, na origem, de ação indenizatória movida pelos agravados em face da JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pleiteando a reparação de danos patrimoniais advindos do atraso na entrega de imóvel. Informa ter a decisão agravada ensejado o bloqueio em sua conta da quantia de R$ 461.332,48 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos). Sustenta, em síntese, a nulidade do decisum por violação ao princípio da fundamentação, não integrar o mesmo grupo econômico, tampouco ser sócia da João Fortes Engenharia, não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica direta, indireta e per saltum, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e não ter sido configurado o estado de insolvência do devedor. Aduz não ser razoável que a agravante, por ter tido como sócia a empresa FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES – a qual era composta pela João Fortes Engenharia e João Fortes Construtora – que não figura como devedora do valor executado, sofra com a desconsideração de personalidade jurídica, sendo patente o risco de dano inverso. Destaca a abusividade na manutenção do bloqueio em sua conta, tendo em vista haver notícia nos autos de origem de restrição da integralidade do valor executado nas contas da GASTER PARTICIPAÇÕES S/, esta, por sua vez, diretamente vinculada à empresa devedora. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo realizado (ID 25153551). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar os patrimônios dos sócios ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, até a quitação do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em exame perfunctório da matéria, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar vindicada. O Juízo a quo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa aplicando a teoria menor regida pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e considerou a agravante sócia da executada, por já ter sido sócia de empresa (Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA), que possui relação societária com as empresas João Fortes Construtora LTDA e João Fortes Engenharia S/A, sócias da devedora. Confira: “No caso dos autos, verifica-se que a executada possui como sócias as empresas JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOAO FORTES ENGENHARIA S.A (Id 63481113 - Pág. 1), as quais são sócias da empresa FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 57423185). Esta, por sua vez, é sócia da SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA SPE LTDA (ID 63481116 - Pág. 1). Desse modo, resta incontroverso que a Santa Vitória é sócia da executada. A retirada da sócia Frank Empreendimentos Imobiliários do Contrato Social da empresa Santa Vitória ocorrida apenas em fevereiro de 2020 demonstra plena confusão patrimonial e não implica em afastar a responsabilidade da referida empresa sobre o crédito perseguido pelos exequentes desde abril de 2015”. Por conseguinte, houve o bloqueio de quantia expressiva na conta da agravante – R$ 461.332,48 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) (ID 88886896, origem). Embora tenha o juízo a quo aplicado ao caso a teoria menor, pela qual é desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para decretar a perda da personalidade, parece-me prudente suspender o decisum para melhor exame da controvérsia, sobretudo a alegação de inexistência de sociedade entre a agravante e a executada. Ressalte-se que eventual levantamento, pelo credor/agravado, do valor bloqueado, pode causar danos ao agravante na hipótese de acolhimento de sua tese. Ainda, a liberação em favor do agravante pode ensejar a perda da oportunidade de satisfazer a obrigação, ainda que parcialmente. Impõe-se, portanto, o deferimento parcial do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para que seja obstado o levantamento da quantia bloqueada pelos agravados. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator